Tribunal: TJDFT
Processo: 0013839-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL FIM DE AGIR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos, notadamente as circunstâncias fáticas, permitem firmar a convicção de que o agente iria revender bem que tinha pleno conhecimento da origem ilícita.
II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente lhe determina o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
IV – Demonstrado nos autos que o réu encontrava-se na posse de celulares oriundos de furto, roubo e estelionato, com pleno conhecimento de sua origem ilícita, inviável a desclassificação da receptação dolosa para modalidade culposa.
V – Recursos conhecidos e desprovidos.